Tribunal: TJBA
Processo: 0003906-68.2008.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003906-68.2008.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Municipio de Cairu

Advogado(s)
:
THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS, EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES ANDRADE, FAGNER ROMANI BARBOSA

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE
APELAÇÃO.

T
FF
. FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
MUNICÍPIO.
PODER DE POLÍCIA.
POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 145, II, a competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis.

In casu, verifica-se que a referida taxa decorre do
Poder de Polícia
do Município, baseado na fiscalização do uso e ocupação do solo em razão da
utilização da
utilização
de
diversas
torres de transmissão de telefonia denominadas ERBS-Estações Rádio Base.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 776594, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 919)
destacou expressamente a possibilidade de coexistência das competências da União (para fiscalizar a atividade de telecomunicação especificamente) e dos municípios (competência para fiscalizar o uso e ocupação do solo das torres e antenas de transmissão) concomitantemente.

In casu, a t
axa instituída pelo Município se propõe a regular a
fiscalização, ordenação do solo e normas urbanísticas
relativas às torres de telecomunicação
que possuem um impacto direto na ocupação do solo do município,
adequando-se ao poder de polícia inerente à atividade administrativa municipal,
de forma que mostra-se possível a instituição da TFF na hipótese, justificando assim o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Apelação
nº
0003906-68.2008.8.05.0271

em que figura como
apelante o

MUNICÍPIO DE CAIRU
e
apelada

TIM NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao
apelo
,
reformando a sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.